Tribunal: TJDFT
Processo: 0750962-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750962-77.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BCS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID. 206436293 proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da Execução Fiscal que tramita sob o n. 0020721-25.2015.8.07.0018, ajuizada em desfavor de BCS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Em decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau foi indeferido o pedido de inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo da execução na condição de corresponsável no ID 206436293, nos seguintes termos: [...]É o breve relato. DECIDO. Analisando detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão ao exequente, porquanto há, no presente feito, apenas indícios da dissolução irregular da empresa, com a certidão do oficial de justiça que noticia a não localização da pessoa jurídica em seu estabelecimento comercial, ou seja, no endereço cadastrado junto ao Fisco. É cediço que a pessoa jurídica, tem o dever de manter atualizado o seu endereço junto aos órgãos públicos. Com efeito, manter atualizado o seu endereço junto à Administração Tributária consiste em obrigação acessória do contribuinte, decorrente de legislação tributária, nos termos do art.127 do CTN. Existência semelhante é prevista no Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda), especialmente em seus artigos 26 e incisos (relacionado à pessoa física) e 202, I, a e b (dirigido especificamente à pessoa jurídica). Porém, como mencionado pelo exequente existem apenas indícios de dissolução irregular pela não localização da empresa no endereço cadastrado na Junta Comercial, ou seja, há uma presunção de fraude e tal circunstância, por si só, não se presta a amparar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa, sem a apuração dos motivos que levaram a empresa a não funcionar naquele endereço e ainda se houve a conduta ilícita do sócio-gerente. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO ENDEREÇO CONSTANTE DA RECEITA FEDERAL. SÚMULA 435/STJ. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 1. Nos termos da Súmula 435/STJ, "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 2. Todavia, consoante recente entendimento firmado pelo próprio STJ, referido enunciado não pode ser interpretado de modo a atribuir caráter absoluto à presunção de fraude, sendo que a não localização da empresa no endereço fiscal constitui apenas indício de dissolução irregular. Assim, tal circunstância, por si só, não se presta a amparar a desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige a apuração dos motivos para fechamento do estabelecimento, bem como da existência de conduta ilícita do sócio. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 909929, 20150020258086AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/12/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo da execução na condição de corresponsável. Apesar disso, determino a citação da empresa executada na pessoa de seus sócios administradores, cujo endereço(s) consta(m) na petição retro. [...] Nas razões recursais, a agravante sustenta que atualmente não é mais requisito para a baixa e extinção de pessoas jurídicas a apresentação de certidões negativas de débitos expedidas pelos órgãos fazendários, razão pela qual houve a “baixa” a sociedade. Alega que o legislador possibilitou a alternativa de extinção da sociedade empresária independentemente da regularização das obrigações tributárias. Em contrapartida, concedeu ao Fisco a possibilidade de responsabilizar solidariamente os sócios e administradores pelo passivo tributário da empresa. Discorre que o art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional é cristalino ao disciplinar que os representantes das pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de infração de lei, como a não informação do fim das atividades ou da mudança do endereço. Aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao autorizar o redirecionamento de execução fiscal a pessoa que se tornou responsável pelo pagamento dos débitos exequendo, como ocorre na hipótese de dissolução irregular da sociedade, em que a responsabilidade dos sócios decorre do art. 134, VII do Código Tributário Nacional, tendo sido inclusive decidida em Recurso Repetitivo TEMA 630 REsp 1.371.128/RS, no qual o STJ decidiu reafirmar o enunciado da Súmula n. 435 do STJ, segundo o qual "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". Defende que com as provas de dissolução irregular e infração da lei constantes dos autos, não há necessidade de instauração de um novo processo de administrativo para identificação do sujeito passivo responsável, sendo que a defesa dos sócios pode ser feita no bojo do processo judicial, não havendo nenhum prejuízo para seus interesses. Requer o conhecimento e a concessão do efeito ativo ao presente recurso, para deferir a tutela antecipada recursal, determinando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador da sociedade executada, em razão da dissolução irregular, até o pronunciamento definitivo do Tribunal. E no mérito requer (in verbis): b) Outrossim, conforme noticiado em petição de ID 68304000, requer, uma vez deferida tutela antecipada recursal e efetivada a inclusão do sócioadministrador no polo passivo do executivo fiscal, seja determinada a penhora no rosto dos autos do Cumprimento de Sentença n. 0013592-40.2003.8.07.0001, em curso na 13a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA/DF, a fim de que os valores a serem percebidos pelo credor naqueles autos sejam destinados ao pagamento dos débitos tributários ora executados. c) Ao final, seja reformada a decisão agravada, para determinar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da sociedade Executada, quando da dissolução irregular, com fulcro no art. 9o da LC 123/2006 como da LC 147/2014, bem como no art. 135, III, do CTN, na Súmula 435 do STJ e nos Temas repetitivos 630, 962 e 981 do STJ; Sem preparo em razão de isenção legal, conforme art. 1.007, § 1o do CPC. Contrarrazões não apresentadas. A 7a Procuradoria de Justiça juntou o parecer ID 69250178, manifestando-se pela perda superveniente do objeto do recurso, em razão da perda de interesse recursal, uma vez que foi proferida sentença na origem. Vieram os autos conclusos a esta Relatoria. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso em apreço, o agravante pretende o redirecionamento da execução fiscal sem prévio procedimento administrativo/judicial para o sócio da Sociedade Limitada, atualmente com situação cadastral “inapta”. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que foi proferida sentença de mérito no dia 09/12/2024 (ID 220031021), pela qual o d. Magistrado de primeira instância julgou extinta a execução fiscal por ausência de interesse processual, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – (grifou-se.) Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 6 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator